Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703983-96.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER GONCALVES DA MATA AGRAVADO: SIDEIR RIBEIRO DE MIRANDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o C. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial deu provimento a irresignação da parte recorrida (Agravada) para reconhecer a possibilidade de penhora da remuneração da devedora, contudo, ressalvou que tal constrição remuneratória deve resguardar o mínimo existencial da parte executada, e nestes termos determinou a devolução dos autos a esta Corte de origem para que continue no exame da controvérsia a luz da atual jurisprudência daquele Tribunal (mitigação da regra de impenhorabilidade), conforme decisão de id. 25571438. Em sendo assim, considerando o julgamento retro, determino a intimação das partes para que tomem ciência do retorno dos autos. Na mesma oportunidade, determino ainda a intimação da parte Agravante/Executada (KLEBER GONCALVES DA MATA) para que, no mesmo prazo, informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravada/Exequente no feito de origem implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora